Tribunal: TJBA
Processo: 8173399-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173399-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: STELLA MARIS INCORPORACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI, PHILIPPE MACHADO GOMES

APELADO: LORENA DE OLIVEIRA CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRA SENA PASSOS DE MORAIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Stella Maris Incorporações e Construções SPE Ltda. contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que julgou parcialmente provida apelação cível interposta em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais movida por Lorena de Oliveira Chagas e Miguel de Albuquerque Araújo. O acórdão deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, apenas para alterar os honorários sucumbenciais fixados, mantendo a sentença que declarou a resolução do contrato firmado entre as partes, determinou a devolução dos valores pagos pelos autores com retenção de 20% a título de cláusula penal e afastou as cobranças de taxas condominiais e encargos posteriores ao pedido de distrato.. Nos aclaratórios, a embargante aponta omissões e contradições no acórdão, pleiteando o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao afastar a cláusula penal de retenção de 50% dos valores pagos, sem considerar a aplicação da Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato) e os arts. 421, 422 e 423 do Código Civil; (ii) apurar se houve omissão no julgamento quanto à responsabilização dos promitentes compradores pelo pagamento de taxas condominiais após o pedido de distrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas ao aperfeiçoamento do julgado quando presentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica no caso.

4. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive os relativos à cláusula penal, ao patrimônio de afetação e à responsabilidade por taxas condominiais, inexistindo omissões ou contradições internas.

5. A alegação de que o acórdão deixou de considerar dispositivos legais ou fundamentos jurídicos específicos não configura omissão, mas dissenso interpretativo quanto ao mérito, hipótese que não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios.

6. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o acórdão tenha enfrentado a matéria controvertida, ainda que sem mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 421, 422, 423 e 884; Lei nº 4.591/64, art. 67-A, § 5º; LINDB, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.263.234/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15/02/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de n. 8173399-13.2023.8.05.0001

, em que figuram como embargante STELLA MARIS INCORPORACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA e como embargados LORENA DE OLIVEIRA CHAGAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador, .